Tribunal: TJDFT
Processo: 0001330-67.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001330-67.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ANTONIO CANDIDO DE MOURA, BRUNO ALBUQUERQUE MEDEIROS DE MOURA, MARIA HELENA DE MEDEIROS MOURA, MOURA FERRAGENS EIRELI - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. AUSÊNCIA. CONTRATO DE DESCONTO BANCÁRIO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. ARTIGO 485, IV. RECURSO PROVIDO. 1. A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. 2. Não é possível o manejo da Ação Monitória com base unicamente no Contrato de Desconto de Título e do Borderô de Desconto, pois o contrato juntado aos autos claramente exige uma série de atos para se atestar a formação do débito em face do financiado, dependendo, dentre outras exigências, da assinatura do Borderô de Desconto, da cessão da cártula e, posteriormente, da inadimplência do devedor originário. 3. A ausência de documentos atestando a cessão dos títulos, o adiantamento dos valores e o não pagamento por parte do devedor originário configura, pois, ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que acarreta a extinção do feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 700 do Código de Processo Civil, asseverando que o instrumento de fls. 64/74 constitui prova escrita, desprovida da eficácia de título executivo, apta a instruir a ação monitória. Afirma que o crédito alegado pelo banco restou devidamente demonstrado pela documentação anexada à inicial. Aduz, também, que era dever da parte recorrida comprovar o adimplemento do saldo devedor apontado no demonstrativo de fls. 118/121. Entende ter cumprido os requisitos exigidos para a propositura da ação monitória, devendo ser determinado de pleno direito o título executivo judicial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 700 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028